Tribunal: STF
Processo: RE 714063
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-10
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. SALÁRIO-FAMÍLIA. SUPRESSÃO OU LIMITAÇÃO DO PAGAMENTO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20, DE 1998. DIREITO ADQUIRIDO. INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 543. PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, mediante o qual foi provida, em parte, a apelação interposta pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos (DMAE) apresentada em face da sentença de procedência do pedido de restabelecimento do pagamento de salário-família, suspenso após a promulgação da Emenda Constitucional nº 20, de 1998.  



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento nas als. “a” e “c” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violados os arts. 1º, inc. III; 5º, inc. XXXVI, 7º, inc. XII, 39, § 3º, e 60, § 4º, inc. IV, da Constituição da República. Sustenta ser o abono família verba remuneratória e garantia individual inalienável do servidor, sendo assim, a respectiva supressão viola o direito adquirido e o ato jurídico perfeito. Afirma que os limites estabelecidos em legislação posterior à Emenda Constitucional nº 20, de 1998, para o recebimento da referida parcela não podem ser aplicados sob pena de haver redução remuneratória. Ao final, requer o provimento do recurso extraordinário para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais (e-doc. 7, p. 19-25).  



    3. O processo foi devolvido à origem, tendo em vista o reconhecimento da repercussão geral da matéria no Recurso Extraordinário nº 657.989-RG/RS, Tema RG nº 543 (e-doc. 14, p. 2-3). Após novo julgamento, o Tribunal a quo deixou de exercer o juízo de retratação, remetendo o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. (e-doc. 16).  



    É o relatório.  



    Decido.



    4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes trechos da sentença:



    “Também, o direito pleiteado pelo autor está disciplinado no artigo 13 da Emenda Constitucional nº 20/98, nos seguintes termos: 



    Art.13 - Até que a lei discipline o acesso ao salário-família e auxílio-reclusão para os servidores, segurados e seus dependentes, esses benefícios serão concedidos apenas àqueles que tenham renda bruta mensal igualou inferior a R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), que, até a publicação da lei, serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral da previdência social. 



    Portanto, a Emenda Constitucional nº 20/98 não revogou o abono familiar, mas veio assegurá-lo àqueles servidores que percebiam renda mensal até R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) e, ainda, não haviam sido beneficiados com o mesmo. Os servidores com renda mensal superior ao valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) deveriam aguardar a edição da lei ordinária.



    No caso dos autos, o Município de Porto Alegre possui legislação disciplinando a matéria (Lei Complementar Municipal nº 133/85). Assim, o autor tem direito adquirido em perceber o abono familiar garantido por legislação municipal, a qual vigorava antes do advento da Ementa Constitucional no 20/98.



(...)



    O autor demonstra possuir dependentes, através das certidões de casamento e nascimento das fls. 07 a 09, conforme disciplina a legislação municipal mencionada nos autos. Assim, tem direito em perceber o abono familiar integrado aos seus vencimentos desde a data do cancelamento, enquanto preencher os requisitos referidos na legislação municipal. As parcelas vencidas, não atingidas pela prescrição quinquenal, e as vincendas serão atualizadas monetariamente pelo índice do IGPM (desde a data que eram devidas até a data do efetivo pagamento) e acrescidas de juros legais de 6% ao ano contados da citação. 



    Ante o exposto, rejeitadas as preliminares arguidas em contestação, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido exposto na inicial, para condenar o requerido (a) a restabelecer o pagamento do abono familiar (artigo 110, inciso VI, da Lei Complementar Municipal nº 133/95), e (b) ao pagamento das parcelas vencidas desde a data do cancelamento, não atingidas pela prescrição quinquenal. As parcelas vencidas e vincendas serão atualizadas monetariamente pelo índice do IGPM (desde a data que eram devidas até a data do efetivo pagamento) e acrescidas de juros legais de 6% (seis por cento) ao ano contados da citação”. (e-doc. 6, p. 104-105).



    5. Apreciando recurso de apelação, o TJRS jugou improcedente o pedido, decisão confirmada em juízo de retratação, cuja ementa ficou assim redigida:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. PORTO ALEGRE. DMAE. ALÁRIO-FAMÍLIA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. LEIS MUNICIPAIS Nº 466/01 E Nº 478/02. 



    O Decreto nº 13.349/01 regulamentando a Lei Complementar Municipal nº 466/01, estipulou, a contar de setembro de 2001, o limite remuneratório de R$ 429,00 para o pagamento do salário-família. A Lei Complementar Municipal nº 478/02, de 26 de setembro de 2002, por seu turno, elevou esse patamar remuneratório para R$468,47, situação em que não se enquadra a parte autora. Na espécie, a concessão do salário-família deve observar os lindes traçados pela legislação local.



    Ausência de afronta a direito adquirido e a ato jurídico perfeito, que a legislação municipal simplesmente adequou-se à Emenda Constitucional nº 20/98 ao fixar limite de renda bruta mensal para a percepção do salário-família o que possível em face da redação do art. 13, bem como da competência outorgada aos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, I, da Constituição Federal)



    Mantiveram o acórdão em juízo de retratação.” (e-doc. 16).



    6. A controvérsia diz respeito à existência, ou não, de direito adquirido à continuidade do recebimento do salário-família, nos moldes em que vinha sendo pago antes da Emenda Constitucional nº 20, de 1998.



    7. Essa matéria foi submetida à sistemática da repercussão geral, tendo o Pleno, julgando o Recurso Extraordinário nº 657.989-RG/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 16/06/2020, p. 17/08/2020 — Tema nº 543 do ementário da RG, fixado a seguinte tese:  



    “A alteração de regência constitucional do salário-família não repercute nas relações jurídicas existentes na data em que promulgada a Emenda Constitucional nº 20/1998”.



    8. Transcrevo, do voto do Relator do paradigma citado, o seguinte trecho:  



    “Situações consolidadas não podem ser atingidas, observada a garantia do direito adquirido, porque oponíveis ao Poder Constituinte Derivado. As novas regras instituídas são inaplicáveis a quem, na data da publicação da Emenda, já estava em gozo do benefício.



    O salário-família integrava a remuneração da recorrente até dezembro de 1998, quando inexistentes condicionantes ao recebimento.



    A sociedade não pode viver aos sobressaltos, aos solavancos. O texto constitucional proclama o direito adquirido, surgindo tuteladas relações jurídicas constituídas segundo a legislação anterior à referida Emenda de nº 20/1998. O direito individual da recorrente deve ser preservado. Nesse sentido, tem-se precedentes:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO – SALÁRIO-FAMÍLIA – SUPRESSÃO – TRANSGRESSÃO ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E DO DIREITO ADQUIRIDO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (Agravo regimental no agravo de instrumento nº 379.262, Segunda Turma, relator o ministro Celso de Mello, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 30 de novembro de 2007.) CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. SALÁRIO FAMÍLIA. DIREITO ADQUIRIDO. I. - Direito incorporado ao patrimônio do servidor público. II. - agravo não provido. (Agravo regimental no recurso extraordinário nº 379.199, Segunda Turma, relator o ministro Carlos Velloso, acórdão veiculado no Diário da Justiça eletrônico do dia 18 de novembro de 2005.)



    Verificada a supressão indevida do salário-família, provejo o extraordinário para, reformando a decisão recorrida, restabelecer o entendimento do Juízo, tal como revelado na sentença. Adoto a seguinte tese: “A alteração de regência constitucional do salário-família não repercute nas relações jurídicas existentes na data em que promulgada a Emenda Constitucional nº 20/1998.” (grifos nossos). 



    9. No caso ora em exame, o Tribunal de origem, embora tenha reconhecido que o servidor recebia o salário-família antes da promulgação da Emenda Constitucional n° 20, de 1998, apontou a existência de lei anterior do Município de Porto Alegre/RS versando sobre o salário-família (Lei Complementar municipal nº 133, de 1985) e a regulamentação posterior, por meio das Leis Complementares municipais nº 466, de 2001, e nº 478, de 2002, que instituíram patamares remuneratórios para o recebimento da referida verba.  



    10. Observa-se que a demanda foi ajuizada visando ao restabelecimento do salário-família suprimido a partir de fevereiro de 1999, em decorrência da edição da Emenda Constitucional nº 20, de 1998. O autor, portanto, já tinha situação jurídica consolidada quando da entrada em vigor da referida alteração constitucional, circunstância que guarda perfeita identidade com o Tema RG nº 543. Embora no paradigma se tenha analisado o patamar remuneratório estabelecido pela própria emenda constitucional para o recebimento do salário-família, entendo que a tese estabelecida no julgado também se aplica ao caso concreto, no tocante aos limites remuneratórios previstos nas leis municipais indicadas no acórdão recorrido.  



    11. Desse modo, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao negar o juízo de retratação (e-doc. 16, p. 2), contrariou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 657.989-RG/RS.  



    12. Quanto ao reconhecimento da desconformidade de julgados à tese-paradigma, tem-se, em idêntico sentido, recentes decisões monocráticas proferidas por Ministros desta Corte: RE nº 662.941/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 22/02/2022, p. 25/02/2022; RE nº 1.366.874/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 23/02/2022, p. 25/02/2022; RE nº 636.486/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 10/02/2022, p. 15/02/2022; RE nº 1.358.333/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 09/12/2021, p. 07/01/2022; RE nº 1.054.813/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 03/12/2021, p. 07/12/2021; e RE nº 1.366.015/RS, Rel. Min. Nunes Marques, j. 02/03/2022, p. 15/03/2022.  



    13. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inc. V, al. “b”, do CPC, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, porque contrário ao que decidido por esta Corte no Recurso Extraordinário nº 657.989-RG/RS, restabelecer a sentença (e-doc. 6, p. 101-105).  



    Publique-se.  



    Brasília, 10 de setembro de 2022.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator